Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706017-93.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA FERREIRA ANDRADE APELADO: SERASA S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 63438166, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 35a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição de pedido de Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora